Tribunal: TJDFT
Processo: 0740265-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740265-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX SOUSA DE ALMEIDA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAX SOUSA DE ALMEIDA contra decisão de ID 169848958, proferida em ação de repactuação de dívidas ajuizada em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTROS, que indeferiu da gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não se exige o estado de pobreza absoluto para o deferimento do benefício; que há presunção relativa de veracidade na declaração; que os descontos realizados em conta corrente não foram considerados. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Com base nos contracheques juntados (IDs 51575831 e 51575834), verifica-se que sua remuneração líquida, somados os dois vínculos empregatícios, totalizou R$ 9.337,55 no mês de junho de 2023. A parte agravante alega que há descontos realizados em conta corrente e despesas que reduzem a remuneração. Todavia, em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora